Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. IDOSA INTERDITADA. SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL RESTRIÇÃO DA CONVIVÊNCIA AO ABRIGO ONDE RESIDE. NECESSÁRIA. PROTEÇÃO E MELHOR INTERESSE DA IDOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A conclusão e recomendação do parecer elaborado no estudo psicossocial do caso não vinculam o magistrado.
2. O Estatuto do Idoso prevê a obrigação de garantir ao idoso o respeito à sua integridade física, mental e psíquica e dignidade, devendo-se homenagear a aplicação da doutrina de sua proteção integral nas relações com sua família, com a sociedade e com o Estado.
2.1. No caso dos autos, os elementos colacionados aos autos comprovam a necessidade de que as visitas sejam realizadas apenas no ambiente onde atualmente a idosa reside e sob supervisão, pois demonstrado ser temerosa sua retirada do abrigo em razão dos comportamentos do apelado, que prejudicam a saúde mental e psíquica da idosa, afetando negativamente sua qualidade de vida.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.